Tribunal: TJDFT
Processo: 0728284-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESENTENDIMENTOS FREQUENTES. RETORSÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00, à título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões, alega que os fatos ocorreram em virtude de a recorrida ter negado entregar o filho conforme o combinado, sendo frequente o descumprimento de determinações judiciais e imposição de obstáculos para acesso ao filho. Aduz, ainda, que condenação se baseou única e exclusivamente nas declarações da diretora da escola e de seus funcionários, de modo que a falta de isenção retira a credibilidade dos relatos.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 35825876). As contrarrazões foram apresentadas (ID 35246009).
IV. Consta dos autos que as partes possuem um filho em comum e que, em 27/04/2018, o recorrente teria se dirigido à escola da criança, também local de trabalho da recorrida, a fim de buscar o infante para passar o final de semana. No colégio, teria proferido palavras ofensivas à honra da genitora, em decorrência de um desentendimento entre as partes quanto ao acordo de visitação do filho.
V. As provas produzidas na seara criminal, sob o crivo do contraditório, esclarecem suficientemente os fatos e devem ser analisadas a fim de verificar eventuais efeitos cíveis na esfera moral da autora.
VI. A secretária da escola informou que o recorrente chegou tranquilo à escola para buscar o filho. A coordenadora decidiu consultar a mãe da criança, que estava trabalhando no local, sendo que esta não autorizou a saída do filho com o pai. Ao receber a notícia, o recorrente ficou ‘muito chateado’. Apesar disso, a coordenadora consultou novamente a mãe da criança, no que ficou combinado que o pai poderia busca-la na escola após 17h30. A genitora, contrariando o ajuste que fizera, deixou a escola sem que a secretaria, coordenadora ou diretor fossem informados, levando consigo a criança. Assim, no horário combinado, o pai chegou à escola, mas o filho já havia sido levado pela mãe. Nesse contexto, o recorrente se exaltou e passou a dizer frases soltas, afirmando que acabaria fazendo a vítima ser demitida.
VII. A dinâmica relatada pela recorrida encontra correspondência nas declarações da secretária escolar. Na ocasião, informou que houve uma troca de finais de semana de visitação e, no dia dos fatos, o recorrido compareceu ao colégio para buscar o filho. No primeiro comparecimento, a coordenadora informou a negativa da genitora. Antes de voltar à escola pela segunda vez, o requerido enviou áudios em tom agressivo.
VIII. É possível que o genitor tenha se enganado quanto à data de visitação, mas a genitora, ao ajustar com o genitor o horário para buscar a criança no colégio e ausentar-se do local com o filho, frustrando o acordo estabelecido, provocou injustamente o recorrente e deu causa à imediata retorsão.
IX. Nesse aspecto, vale mencionar que a legislação penal orienta o Juiz a deixar de aplicar a pena no caso de retorsão imediata no caso de crimes contra a honra.
X. No âmbito cível, o art. 945 do Código Civil preconiza que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
XI. Embora a recorrida alegue fazer jus à reparação por danos morais em decorrência dos eventos descritos, há provas contundentes de que os desentendimentos entre as partes são frequentes e bastante acentuados.
XII. Com efeito, a extensa documentação constante dos autos permite concluir que a relação entre os genitores é marcada por intensa animosidade: há registros de ocorrência recíprocos, notícia de possível alienação parental e, inclusive, houve repercussão da conturbada dinâmica na seara penal.
XIII. Assim, consistindo a conduta do recorrente em retorsão imediata ao comportamento paradoxal da recorrida, há de se afastar os danos morais reconhecidos na origem.
XIV. Ademais, é função primordial do Judiciário a pacificação social. Deve-se considerar, ainda, o melhor interesse da criança, interrompendo-se o ciclo vicioso de ofensas, de modo que os esforços de ambos os pais sejam direcionados para a saudável criação do filho.
XV. Diante desse quadro, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 à título de danos morais.
XVI. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, não há condenação em custas e honorários.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.